Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006436-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KEILA SANDRA SPESSOTO - CPF: 568.344.701-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO EFETIVO GOZO DAS FÉRIAS. PARCELA REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012 ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastou as alegações de litispendência e prescrição e determinou o prosseguimento do feito com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A controvérsia recursal foi devolvida apenas quanto ao reconhecimento da prescrição da parcela relativa ao ano de 2012, atinente ao terço constitucional incidente sobre férias de professores da rede estadual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, considerada a propositura da ação coletiva em setembro de 2017 e a natureza de trato sucessivo da obrigação.

III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial reconheceu o direito ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, restringindo, contudo, a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, a ser aferida a partir do ajuizamento da ação coletiva.

4.

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem alcançar o fundo de direito. A definição do período exigível depende, por isso, da precisa identificação do momento em que cada parcela se torna exigível.

5.

O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, isto é, com a possibilidade de exercício do direito subjetivo. No caso do adicional de férias, o fato gerador ocorre com o efetivo gozo do período de descanso, ocasião em que surge, de imediato, a obrigação de pagamento correspondente.

6.

A exigibilidade do crédito não se subordina ao momento em que a Administração Pública escolhe efetuar o pagamento, nem pode ser postergada por prática administrativa ou disciplina regulamentar de adimplemento, sob pena de se permitir ao próprio devedor influir no termo inicial da prescrição, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

7.

Como os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 foram usufruídos em julho de 2012, a pretensão correspondente tornou-se exigível naquele momento. Tendo a ação coletiva sido ajuizada apenas em setembro de 2017, transcorreu prazo superior a cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da parcela referente a 2012 e sua exclusão do cálculo exequendo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido, para reformar, em parte, a decisão agravada e reconhecer a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição da pretensão ao recebimento do terço constitucional de férias coincide com o efetivo gozo do período de descanso, momento em que o crédito se torna exigível. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017, está prescrita a parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias usufruídos no primeiro semestre de 2012.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC estadual nº 50/1998, art. 54, inc. I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 85/STJ; STF, RE 589.513/RS, Tribunal Pleno, j. 17.06.2015, DJe 13.08.2015.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1009279-18.2025.8.11.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o ente municipal a implementar, no prazo de 60 (sessenta) dias, atendimento educacional especializado (AEE) a todas as crianças com deficiência na rede pública de ensino, bem como a providenciar a análise e disponibilização de profissionais de apoio escolar a todos os alunos que deles necessitem, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a liminar impugnada impõe obrigação desproporcional ao Município, especialmente diante do prazo exíguo fixado para o cumprimento das medidas determinadas, as quais demandam planejamento, reestruturação física e funcional da rede pública de ensino, processos licitatórios em curso, além de capacitação e contratação de pessoal especializado.

Alega que o aumento exponencial da demanda por atendimento educacional especializado, que saltou de 247 para 475 alunos com diagnóstico em apenas um ano, exige adequações graduais e complexas que não podem ser efetivadas no intervalo determinado, especialmente em razão do recesso escolar compreendido entre os dias 22/12/2025 e 20/01/2026, período em que a administração pública se encontra em regime de férias coletivas, o que inviabiliza a adoção imediata das providências determinadas.

Argumenta, ainda, que a fixação de multa diária no valor arbitrado compromete severamente o equilíbrio financeiro do Município, podendo repercutir negativamente na prestação de serviços públicos essenciais, inclusive na própria área da educação, por se tratar de penalidade excessiva e desproporcional frente à natureza da obrigação imposta.

Defende que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e mínima onerosidade, sendo possível sua substituição por bloqueio judicial de verbas específicas, caso reste caracterizado o descumprimento injustificado da decisão judicial.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 338367866.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual, apresentou a sua contraminuta, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento (id

347980853).

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 341101350).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento
(id. 353664395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1009279-18.2025.8.11.0007, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do agravante, que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

Por todo o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência, compelindo o requerido MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a adotar todas as providências necessárias para assegurar atendimento educacional especializado a todas as crianças que dele necessitam, em suas unidades escolares ou em unidades próximas, bem como analisar os pleitos pendentes de disponibilização de profissional de apoio, assegurando o mesmo a todos os alunos que necessitam, sob pena de multa diária que ARBITRO no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal e funcional do gestor público, por eventual ato de improbidade administrativa.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Alta Floresta visando assegurar a efetivação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) a alunos com deficiência, especialmente aqueles com TEA.

Sabe-se que o direito à educação ocupa posição central no sistema constitucional brasileiro, sendo expressamente assegurado como direito social e estruturado como dever estatal de caráter imediato, voltado à promoção do pleno desenvolvimento da pessoa humana, à formação para a cidadania e à concretização da dignidade humana. Em sua dimensão inclusiva, tal prerrogativa assume densidade normativa ainda mais acentuada, por se dirigir a grupo historicamente vulnerável, impondo ao Poder Público a adoção de medidas concretas, contínuas e eficazes aptas a garantir não apenas o acesso, mas também a permanência qualificada no ambiente escolar.

A educação inclusiva, portanto, não se esgota em prestações genéricas, exigindo a implementação de suporte pedagógico e estrutural adequado às necessidades específicas dos alunos com deficiência. Nesse contexto, a atuação estatal não comporta discricionariedade quanto à sua realização, tratando-se de obrigação jurídica vinculada, cuja inobservância configura violação direta ao texto constitucional.

O ente político deve assegurar atendimento educacional especializado e disponibilizar profissional de apoio sempre que constatada a necessidade, como instrumento indispensável à efetiva participação do estudante no processo de aprendizagem.

A função do profissional de apoio escolar insere-se nesse dever de garantia de acessibilidade e inclusão, consistindo no fornecimento de suporte nas atividades essenciais da vida escolar, como locomoção, comunicação, alimentação e higiene, viabilizando a integração do aluno ao ambiente educacional, sem substituir as atribuições pedagógicas próprias do corpo docente. Trata-se, assim, de elemento estruturante da política pública educacional inclusiva, cuja ausência compromete a eficácia do direito fundamental assegurado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a educação como integrante do núcleo do mínimo existencial, não sendo admissível a sua restrição por justificativas genéricas de insuficiência orçamentária. A invocação da reserva do possível não pode servir de óbice à concretização de direitos fundamentais, sobretudo quando evidenciada a inadequada priorização de recursos públicos e a persistência de omissões estatais que atingem diretamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrada a existência de número significativo de crianças com deficiência desassistidas, seja pela ausência de atendimento educacional especializado, seja pela falta de profissionais de apoio, revelando quadro de omissão estatal grave e prolongada. Tal cenário evidencia afronta direta aos deveres constitucionais de garantia de educação inclusiva, bem como à prioridade absoluta conferida à proteção integral da criança e do adolescente.

O perigo de dano igualmente se mostra inequívoco, uma vez que a ausência de suporte adequado no ambiente escolar compromete o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos, podendo gerar prejuízos irreversíveis.

O fator tempo, nesse contexto, assume relevância determinante, pois a postergação das medidas necessárias implica perda concreta de oportunidades de aprendizagem e inclusão, com repercussões permanentes na formação do indivíduo.

Diante desse quadro, a intervenção do Poder Judiciário revela-se legítima e necessária para assegurar a efetividade do direito fundamental violado, não configurando indevida ingerência em políticas públicas, mas sim atuação destinada a corrigir omissão inconstitucional.

Sendo assim, a determinação de implementação das medidas necessárias ao atendimento educacional especializado, portanto, constitui providência adequada, proporcional e alinhada à ordem constitucional vigente.

O prazo fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e compatível com a urgência da situação, especialmente diante da mora administrativa já evidenciada. Não se trata de imposição desproporcional, mas de medida necessária para compelir o ente público a cumprir obrigação que já lhe incumbia, evitando a perpetuação da situação de ilegalidade.

No que concerne à multa cominatória, sua fixação revela-se instrumento legítimo e adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial, não havendo que se falar em substituição por medidas de natureza patrimonial.

A obrigação imposta demanda atuação administrativa estruturada, envolvendo organização interna, gestão de pessoal e execução de políticas públicas, circunstâncias incompatíveis com simples constrição de valores.

Assim a astreinte, nesse contexto, apresenta-se como mecanismo idôneo de coerção indireta, apto a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser integralmente mantida, uma vez que visa assegurar direito fundamental de aplicação imediata, cuja concretização não admite postergação nem relativização.

Nessa quadra, impõe-se o desprovimento do recurso, para que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 341101350) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026